Tribunal: CARF
Processo: 19679.720701/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.720701/2019-32
RESOLUÇÃO
1001-000.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S. A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
90.119, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo- SP
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o
direito creditório.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720701/2019-32
2
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no. 10441.02362.081217.1.2.02-
3396., compensar os débitos informados com suposto crédito de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2016 no valor de R$ 18.933.693,34.
A DERAT/DIORT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório no dia 08/maio/2019,
cujo teor segue abaixo (e-fls. 71/73):
“FUNDAMENTAÇÃO, ENQUADRAMENTO LEGAL E PROPOSIÇÃO
Em cumprimento à decisão judicial no bojo do Mandado de Segurança no
5000386-89.2019.4.03.6100,
procedemos
à
análise
do
PER/DCOMP
no
10441.02362.081217.1.2.02-3396.
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP acima mencionado, e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informado no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 18.933.693,34
Somatório das parcelas de composição do crédito no ECF: R$ 11.915.616,14
IRPJ devido: R$ 25.827.130,62
Em consulta aos sistemas da RFB, foram confirmadas as retenções na fonte no
valor de R$ 76.777,48 e as compensações no valor de R$ 11.838.838,68. As
estimativas compensadas foram validadas, conforme Parecer Normativo
COSIT/RFB no 2 de 03/12/2018, Parecer SCI/COSIT n° 18/2006 e Parecer
PGFN/CAT n° 88/2014.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na ECF) – (IRPJdevida) limitado ao valor do saldo negativo informado
no PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, concluímos pelo INDEFERIMENTO do Pedido de Restituição
No10441.02362.081217.1.2.02-3396, referente ao Saldo Negativo de IRPJ do
Exercício 2017, Ano-Calendário 2016.
Para informações complementares da análise do crédito, vide Anexo 1.
Enquadramento Legal: Art. 165 e 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso III do Parágrafo 4o do Artigo 2o da Lei 9.430, de 1996. Inciso II do
Parágrafo 1° do art. 6° da Lei 9.430 de 1996, Art. 14 da IN SRF 1.717/2017. Art. 74
da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inciso III do Art. 231 e Art. 837 do
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720701/2019-32
3
Decreto no 3.000, de 26/03/99(RIR/99). Parecer Normativo COSIT/RFB no 2. de
03/2018, Parecer SCI/COSIT n° 18/2006 e no Parecer PGFN/CAT n° 88/2014.
DECISÃO, CIÊNCIA E INTIMAÇÃO
No uso da competência delegada pela Portaria RFB no 1.453 de 29 de setembro
de 2016, INDEFIRO o pedido de restituição do PER no 10441.02362.081217.1.2.02-
3396 à Louis Dreyfus Company Brasil S.A. CNPJ 47.067.525/0001-08.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que no encerramento do ano-calendário 2016 apurou
saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ"), no montante de R$
18.933.693,34, crédito este parcialmente reconhecido pela Receita Federal do Brasil, conforme se
pode constatar das informações indicadas no Despacho Decisório.
Noticiou que a composição de créditos do ano-calendário 2016, que resultaram no
saldo negativo de IRPJ, é oriundo de retenções na fonte e compensações da estimativa mensal de
fevereiro de 2016.
Afirmou que a fiscalização ao analisar os valores de IRRF informados no
PER/DCOMP, no montante total de R$ 10.632.971,38, identificou parcialmente as respectivas
receitas na Escrituração Contábil Fiscal ("ECF") da Recorrente, reconhecendo o total de R$
76.777,48 de IRRF, assim, promoveu a glosa do montante de R$ 10.556.139,90.
Aduziu que a eventual ausência de escrituração de receita na ECF não pode, em
hipótese alguma, constituir óbice ao reconhecimento dos valores suportados pela empresa a título
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Asseverou que o próprio sistema DIRF da Receita Federal relaciona exatamente as
receitas que se sujeitaram ao IRRF e os valores deste tributo recolhidos pelas fontes pagadoras e
não há qualquer fundamento legal que ampare a glosa pretendida pela autoridade fiscal.
Pontuou que a receita decorrente de prestação de serviços pela empresa somou, de
acordo com a DIRF, o suposto valor de R$ 32.492.691,04, no entanto, ao analisar a ECF foi
identificada apenas a escrituração de receita no montante de R$ 1.997.222,39.
Frisou que as receitas da empresa oriundas dos rendimentos de aplicação financeira
foram submetidas ao IRRF, cujo montante recolhido e devidamente declarado pelas fontes
pagadoras na DIRF somou a quantia de R$ 45.195.255,65.
Ressaltou que em relação às retenções referentes ao código 8468 – Operações Day-
Trade, a empresa informa que, a despeito de ter verificado o valor negativo de R$ 97.028.272,01
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720701/2019-32
4
em sua ECF, a autoridade fiscal confirmou o rendimento ocorrido no ano no montante de R$
34.822.971,74, porém, deixou de promover a respectiva validação.
Alegou que o valor negativo apurado em ECF representa, tão somente, o saldo do
período da Conta Referencial das Operações de Day-Trade e que na referida conta referencial, na
qual são registrados os derivativos da empresa, principalmente, os hedges cambiais, constarão
todas as movimentações ocorridas no período. Assim, havendo oscilação positiva da moeda a
empresa apurará um ganho assim como nas oscilações negativas se registrará uma perda.
Ponderou que tendo a empresa sofrido a retenção do IRRF sobre a receita de R$
34.822.971,74, não subsistem razões para não validar a respectiva retenção para fins de
reconhecimento do saldo negativo apurado.
Sustentou que caso a Recorrente logre êxito na discussão travada no Processo
Administrativo no 10880.917453/2016-38 e que tenha reconhecido a integralidade do seu direito
creditório, a DCOMP no 29234.58630.290316.1.3.13-5084 será homologada, resultando na
extinção da parcela da estimativa mensal de fevereiro de 2016.
Pleiteou que seja reformado o Despacho Decisório, para que sejam confirmados
integralmente os valores de IRRF e de compensação de estimativa mensal referentes ao ano-
calendário 2016, bem como que seja deferido integralmente o direito creditório da empresa.
Por fim, pugnou subsidiariamente que seja determinada a remessa dos autos para a
Delegacia de origem para confirmação das informações.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-90.119/DRJ/SPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em parte,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado (e-fls. 141/162), nos seguintes termos:
“CONCLUSÃO.
Diante da validação de parte parcelas de formação do crédito em litígio, o saldo
negativo disponível para restituição deve ser revisto como segue:
(...)
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada, para reconhecer, a disponibilidade do Saldo Negativo de IRPJ relativo
ao ano-calendário de 2016, no valor de R$ 18.585.465,39.
(...)”.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 168/175):
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720701/2019-32
5
“(...)
III.2 – Do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre operações Day-Trade (código
8468)
15. Conforme é possível notar nas razões da DRJ expostas no acórdão recorrido, o
não reconhecimento do IRRF sobre operações de Day-Trade decorreu tão
somente em razão da simples análise do saldo final da conta referencial
3.01.01.05.01.03, através da qual é possível notar que a Recorrente apurou mais
despesas que receita em tal operação.
16. A despeito de ter verificado o valor negativo de R$ 97.028.272,01 em sua ECF,
a autoridade fiscal confirmou o rendimento ocorrido no ano no montante de R$
34.822.971,74, porém, deixou de promover a respectiva validação, conforme se
verifica no quadro abaixo extraído do Despacho Decisório:
(...)
17. Ocorre que o valor negativo apurado em ECF representa tão somente o saldo
final do período da Conta Referencial das Operações de Day-Trade.
18. Na referida conta referencial, na qual são registrados os derivativos da
Recorrente,
principalmente, os
hedges cambiais,
constaram todas
as
movimentações positivas e negativas ocorridas no período.
19. Com isso, em que pese ao final do período se verificar um valor negativo,
referido valor nada mais é do que o saldo final do período, não significando que
em momento algum não tenha sido verificado oscilações positivas que
resultassem em rendimentos auferidos.
20. A questão, explica-se, é que todas as movimentações decorrentes das
oscilações da moeda, quer sejam positivas, quer sejam negativas, são apuradas
pela Recorrente em uma única conta contábil.
21. No entanto, tendo havido oscilações positivas do dólar que resultem em
rendimentos para a Recorrente, haverá a respectiva retenção.
22. Assim, conforme anexo relatório (Razão Contábil) extraído do sistema da
Recorrente (Doc_Comprobatorios), comprova-se que o saldo negativo da conta
contábil no valor de R$ 97.028.272,01, conforme tela abaixo, é composto por
diversos lançamentos positivos (rendimentos) e negativos (despesas).
(...)
23. Como se observa, os rendimentos correspondentes ao IRRF não reconhecido
no acórdão recorrido encontram-se devidamente escriturados na ECF na conta
referencial 3.01.01.05.01.02, como é possível notar dos lançamentos dos
rendimentos no anexo Razão Contábil (lançamentos com o sinal negativo).
24. Note-se que em momento algum a Recorrente foi intimada para comprovar a
escrituração de tais rendimentos. Pelo contrário, teve seu direito à utilização do
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720701/2019-32
6
IRRF sumariamente obstado em razão da análise equivocada realizada pela
Autoridade Fiscal.
25. No mais, a legislação prevê outro instrumento para que a Receita Federal
efetue o lançamento de ofício de rendimentos que eventualmente não tenham
sido submetidos à tributação pela Recorrente (o que não é o caso), não cabendo
aqui a glosa de valores de Imposto de Renda que a Recorrente comprovadamente
sofreu.
26. Sendo assim, tendo a Recorrente sofrido a retenção do IRRF sobre a receita de
R$ 34.822.971,74, bem como escriturado os rendimentos correspondentes em
sua ECF, não subsistem razões para não reconhecer o IRRF relacionado às
operações de Day-Trade para fins de composição do saldo negativo apurado.
V - DOS PEDIDOS
27. Diante da comprovação de que os rendimentos auferidos com operações de
Day-Trade foram devidamente escriturados na ECF, a Recorrente requer seja
conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, para que seja reformado o
Acórdão 16-90.119 e reconhecida a integralidade do Saldo Negativo de IRPJ do
ano calendário 2016 correspondente ao IRRF sobre operações de Day-Trade.
28. Subsidiariamente, na hipótese de V.Sas. entenderem pela necessidade de
obterem confirmação acerca de eventual justificativa apresentada no presente
Recurso, a Recorrente requer seja determinada a remessa dos autos para a
Delegacia de origem para confirmação das informações, colocando-se a
Recorrente à disposição.
(...)”.
Em 26/dezembro/2019 a DERAT SP encaminhou a Intimação para Compensação de
Ofício notificando a Contribuinte para manifestar-se quanto a compensação no prazo de 15
(quinze) dias (e-fls. 182/183).
A Contribuinte apresentou oposição a compensação de ofício alegando que “não
existem pendências exigíveis em nome da Intimada no extrato de pendências ora indicado, haja
vista que todos os apontamentos se encontram devidamente suspensos” (e-fls. 189/193).
Em 31/agosto/2022 a Contribuinte apresentou petição requerendo que seja
“encaminhado o presente processo para liberação do ofício de Ordem Bancária com o imediato
pagamento da restituição do crédito reconhecido” (e-fls. 198/223).
Em 15/setembro/2022 a Equipe Regional de Execução do Direito Creditório da 8a
Região Fiscal confeccionou a Intimação no 32.400/2022, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls.
227/228):
“(...)
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720701/2019-32
7
Saliente-se que, débitos garantidos por penhora, carta fiança ou seguro garantia
são passíveis de compensação de ofício. Tais garantias não estão elencadas como
uma das hipóteses de suspensão do crédito tributário no CTN (art. 151).
Assim sendo, fica o contribuinte intimado para, em um prazo de 15 dias contados
da data da ciência desta intimação, manifestar-se caso haja discordância da
compensação de ofício. A não manifestação implicará na concordância tácita do
procedimento de compensação.
(...)”.
Em 23/setembro/2022, a Contribuinte apresentou oposição a compensação de
ofício.
Em 20/outubro/2022, a Contribuinte protocolizou petição informando que foi
impetrado o Mandado de Segurança n° 5025839-81.2022.4.03.6100, em trâmite perante a 2a Vara
Cível Federal de São Paulo, no qual foi proferida liminar, cujo teor segue abaixo (e-fls. 238/239):
“Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar requerida para determinar
que a autoridade impetrada se abstenha de compensar débitos com
exigibilidade suspensa, em razão de quaisquer das hipóteses do art. 151,
CTN - inclusive nas hipóteses de penhora, fiança bancária e seguro
garantia, desde que, nesse caso, a suspensão tenha sido reconhecida em
decisão judicial (art. 151, IV e V, CTN). alegando que “não existem
pendências exigíveis em nome da Intimada no extrato de pendências ora
indicado, haja vista que todos os apontamentos se encontram
devidamente suspensos” (e-fls. 189/193)”.
Em 12/dezembro/2022, a DRF-SP confeccionou autorização para emissão de ordem
bancária (e-fl. 405).
Em 22/setembro/2025, a Contribuinte protocolizou petição com a decisão proferida
no Mandado de Segurança n°. 1059670-92.2025.4.01.3400 em trâmite na 17a Vara Federal Cível
do Seção Judiciária do Distrito Federal, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 414/436):
“(...)
Portanto, é dever da Administração Pública dar seguimento aos processos
administrativos de interesse do contribuinte em um prazo razoável, que não
comprometa as atividades econômicas desenvolvidas por ele e, a um só tempo,
não ponha em questão a eficiência como princípio.
Ressalta-se, no entanto, que o prazo previsto no artigo 24 da Lei no 11.457/2007
refere-se somente a prolação de decisão administrativa, sendo que eventual
ressarcimento de créditos reconhecidos administrativamente em favor do
contribuinte dependerá de dotação orçamentária.
No caso concreto, conforme consulta juntada a inicial (id2190907050), a data de
entrada do recurso voluntário da parte impetrante no CARF foi 20/11/2019.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720701/2019-32
8
Nas informações apresentadas em 10/07/2025, a autoridade impetrada informou
que o PAF no 19679.720701/2019-32 estava ainda sendo tratado pela DISOR-
CEGAP, onde aguardava disponibilidade de pauta para, dentro das prioridades
legais e regimentais, nas Turmas competentes do Conselho, ser distribuído e
sorteado ao relator.
Observa-se, assim, que já foi ultrapassado, em muito, o prazo de 360 dias previsto
no art. 24 da Lei n. 11.457, de 2007, para fins de análise dos recursos pelo CARF.
Portanto, presente o direito líquido e certo da parte impetrante a ter os recursos
administrativos analisados, conforme previsão legal.
Isso posto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR e CONCEDO A SEGURANÇA, para
DETERMINAR que a autoridade impetrada proceda à inclusão do Recurso
Voluntário interposto no Processo no 19679.720701/2019-32 na pauta de
julgamentos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no prazo de
até 120 (cento e vinte) dias.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado no tópico que não confirmou o IRRF- Ganhos em
Operações Day Trade.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram o pleito da empresa,
sob o fundamento de que “a Requerente não apresentou qualquer documento que comprove que
os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, Itau Corretora de Valores S/A (R$
34.816.708,67) e Bradesco S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (R$ 6.263,07), integram
o resultado negativo apontado na conta 3.01.01.05.01.03 - Ganhos em Operações Day-Trade”.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs recurso voluntário, aduzindo,
dentre as alegações, que “os rendimentos correspondentes ao IRRF não reconhecido no acórdão
recorrido encontram-se devidamente escriturados na ECF na conta referencial 3.01.01.05.01.02,
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720701/2019-32
9
como é possível notar dos lançamentos dos rendimentos no anexo Razão Contábil (lançamentos
com o sinal negativo)”.
Aduziu que “em momento algum a Recorrente foi intimada para comprovar a
escrituração de tais rendimentos. Pelo contrário, teve seu direito à utilização do IRRF
sumariamente obstado em razão da análise equivocada realizada pela Autoridade Fiscal”.
Sustentou que “tendo a Recorrente sofrido a retenção do IRRF sobre a receita de R$
34.822.971,74, bem como escriturado os rendimentos correspondentes em sua ECF, não
subsistem razões para não reconhecer o IRRF relacionado às operações de Day-Trade para fins de
composição do saldo negativo apurado”.
Pleiteou o reconhecimento da integralidade do Saldo Negativo de IRPJ do ano
calendário 2016 correspondente ao IRRF sobre operações de Day-Trade; ou subsidiariamente, que
seja determinada a remessa dos autos para a Delegacia de origem para confirmação das
informações.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna discussão
a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade material, seus
limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos colacionados aos autos somente em sede de
recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação tributária
específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)b) refira-se a fato
ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720701/2019-32
10
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso concreto
deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades, não se
devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no princípio
da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir créditos de IRRF sobre operações de Day-Trade, tendo, no entanto, não logrado êxito na
comprovação destes créditos, uma vez que a documentação acostada aos autos nas instâncias
pretéritas, não teria comprovado que os créditos declarados teriam sido submetidos a tributação.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, a contribuinte juntou
ao recurso voluntário a seguinte documentação, às e-fl. 176: a Razão Contábil referente a
rendimentos day trade.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com
fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720701/2019-32
11
alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se apresente
como prova nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na
manifestação de inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao
seu pleito.
Mais a mais, as Súmula CARF no 80 e 143 são por demais enfáticas ao possibilitar a
comprovação das retenções e o cômputo das receitas correspondentes de outras fontes
pagadoras, a partir de documentos diversos, não se limitando ao comprovante de retenção, in
verbis:
“Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
“Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige,
mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade fazendária de origem se
manifeste sobre os documentos, de e-fl. 176, confrontando-os com os sistemas fazendários, de
maneira a informar se comprovam a totalidade dos créditos pretendidos pela contribuinte.
Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à contribuinte, oportunizando se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o processo a esta instância
julgadora para prosseguimento do feito.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária
competente da origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos, de e-fl. 176,
oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta)
dias, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720701/2019-32
12

Fl. 448
DF CARF MF
Original